Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-16.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801104-16.2018.8.14.0028
APELANTE: VICTORIO SIMONINI DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, VICTORIO SIMONINI DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO NCPC.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando
as provas produzidas nos autos são suficientes para
o
julgamento
do processo. Preliminar não acolhida;

II - O
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, entretanto, no caso dos autos, o apelado ajuizou a ação antes de expirar o referido prazo prescricional;

III – A
Constituição Federal
é taxativa ao prescrever que servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a
ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

IV -

In casu
, o autor da ação, servidor estável, foi exonerado do quadro da Secretaria de Educação do Estado do Pará
sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar;

V – Diante da inobservância do devido processo legal para a exoneração do autor da ação, escorreita a sentença monocrática que declarou
nulo de pleno direito o ato de sua demissão, reintegrando-lhe ao cargo de Professor junto ao quadro de servidores do Estado do Pará;

VI -
O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

VII –
No caso dos autos, se justifica
a inversão do ônus da prova,
visto que cabe ao Estado do Pará o ônus de apresentar o processo administrativo disciplinar que resultou na exoneração do apelado, uma vez que ser o ora recorrente o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

VIII - O
fato descrito nos autos teve o poder de afetar
com o equilíbrio psicológico do apelado, tendo em vista sua ilegal e injusta exoneração
,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrido;

IX - O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos;

X – Recursos de apelação interpostos pelo
Estado do Pará e por
Victorio Simonini de Oliveira
conhecidos e julgados improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
VICTÓRIO

SIMONINI DE OLIVEIRA,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c
/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
ajuizada pelo segundo recorrente, julgou procedente a referida ação, declarando
nulo de pleno direito o ato de demissão de Victorio Simonini de Oliveira, reintegrando-lhe ao cargo de Professor junto ao quadro de servidores do Estado do Pará.

Além disso, condenou o Estado do Pará ao pagamento das verbas salariais e acessórios, retroativamente a data de 01.07.2001, valor a ser apurado em liquidação, acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar da citação, obedecido os termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (RE 870947), bem como ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida monetariamente da data da prolação da sentença, e juros de mora a partir da citação, observado o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97.

Condenou o Estado do Pará, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários sucumbenciais a serem fixados na forma do art. 85, §4º, II, do NCPC.

Na exordial (Num. 1477966 - Pág. 1
/33)
, o patrono de Victorio Simonini de Oliveira narrou que o mesmo admitido no Estado do Pará no ano de 1980, por meio da Portaria Coletiva 6984/80 – DIVAP/DEPES, na qual estabeleceu sua lotação em Curso Regular, no cargo de
Professor autorizado com curso superior
, assumindo em 1985 a Direção da Escola Estadual de 1º e 2º graus Gabriel Sales Pimenta, tendo seu vínculo estabelecido a partir da Promulgação da Constituição de 1988 no cargo de Professor Colaborador.

Salientou que o autor da ação, no ano de 2000, já dispensado de suas atribuições de diretor, teve lotação dupla na Escola Estadual Gabriel Sales Pimenta, uma vez que além de possuir vinculo funcional com o Estado, o demandante possuía vínculo funcional com o Município de Marabá, o que é plenamente lícito para profissionais do magistério.

Asseverou que lotação do autor na referida escola pelo Estado estava direcionada a questões técnicas, onde atuava como supervisor da escola, não assumindo a regência de classe. Nesse mesmo período, como servidor do Município de Marabá, o requerente foi nomeado para a função de Diretor da mesma escola.

Ressaltou que o autor da ação exercia suas funções de forma competente em ambos os vínculos, entretanto, no decorrer dos anos, ocorreram situações de conflito entre Direção de Ensino Médio e a do requerente, no Ensino Fundamental. Tais conflitos levaram a problemas de ordem pessoal no contesto da Escola e da relação de trabalho, problemas estes que levaram ao envio, ilegalmente, por parte da então gestora estadual da unidade, Sra. Suzana Nogueira, de sua frequência zerada durante todo o mês de julho de 2001.

Arguiu que o envio equivocado da frequência, foi instaurado um PAD contra o autor por abandono de emprego, o qual tramitou totalmente à sua revelia, eis que jamais foi notificado para apresentar suas justificas, sendo, posteriormente, surpreendido com sua exoneração junto à SEDUC.

Sustentou, em síntese, que a dispensa do autor foi

totalmente ilegal e arbitrária, visto que não foi precedida de um processo administrativo disciplinar.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar nulo o ato de demissão do autor de seu cargo, bem como a
recomposição integral dos seus vencimentos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, desde a data de seu afastamento ilegal.

Pugnou, também, que o Estado do Pará fosse condenado a pagar ao autor da ação, a título de danos morais, o equivalente
R$ 401.056,86 (quatrocentos e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada por
Victorio Simonini de Oliveira (Num. 1478002 - Pág. 1
/6).

Nas razões recursais (
Num. 1478007 - Pág. 1
/19), o patrono do Estado do Pará, preliminarmente, alegou cerceamento de defesa, visto que a autoridade de 1º grau julgou antecipadamente a ação sem instruir o processo.

Arguiu a prescrição do pleito formulado pelo autor da ação, tendo o que preceitua o
Decreto nº 20.910
/32.

No mérito, o recorrente sustentou a ilegalidade da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo
a quo.

Aduziu, em síntese, a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar que resultou na demissão do autor da ação.

Pugnou, ainda, pela redução do valor a ser pago a título de danos morais ao autor da ação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O autor da ação apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará (
Num. 1478016 - Pág. 1
/16)
, requerendo, em síntese, a improcedência do apelo.

O Sr. Victorio Simonini de Oliveira interpôs Recurso de Apelação (Num. 1478005 - Pág. 1
/15), pugnando, em resumo, pela majoração do valor arbitrado pela autoridade de 1º grau a título de indenização por danos morais.

O Estado do Para apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor da ação, postulando o improvimento do mesmo (
Num. 1478018 - Pág. 1
/13).

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1589737 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou o parecer de
Num. 1735973 - Pág. 1
/7, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Inicialmente, passo a analisar as razões do
Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

PRELIMINAR

O ora apelante sustenta que não caberia o julgamento antecipado da lide, já que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas, primordialmente, de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, seria oportunizada a elucidação dos fatos.

Compulsando os autos, entendo que a alegação do apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a discussão no presente processo se limita sobre a legalidade ou não do PAD instaurado em desfavor do recorrido.

Outrossim, a magistrada monocrática, entendendo pela desnecessidade de produção de prova em audiência, bem como, que as provas produzidas nos autos eram suficientes para o seu convencimento, em homenagem à celeridade processual, julgou a lide de forma antecipada, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
.
Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para

o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019)

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE,

OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar.
Cerceamento
de
defesa
. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento

antecipado
da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (
Apelação
Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Nesse contexto, tenho que
o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a sentença proferida pelo Juízo Monocrático ressalta e desnecessidade de maior dilação probatória
, de forma que a realização de uma audiência se mostraria sem utilidade.

Em razão dos argumentos acima mencionados,
rejeito a preliminar suscitada
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

O apelante arguiu a prescrição do pleito formulado pelo autor da ação, tendo em vista o que preceitua o
Decreto nº 20.910
/32.

Ressalto, preambularmente, que o
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do ora apelado se originou a partir da
Portaria nº. 15819/2013 – CRM, de 12 de dezembro de 2013, publicada em no Diário Oficial do dia 13.12.2013, que formalizou a dispensa do recorrido (Num. 1477981 - Pág. 1). Por conseguinte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao dia 13 de dezembro de 2018, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelado acerca de sua dispensa.

Entretanto, o recorrido ajuizou a ação que originou o presente recurso no mês de maio de 2018, ou seja, antes de expirar o prazo constante no art. 1º do supramencionado Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual, a alegação de que o pleito do apelado encontra-se prescrito não merece acolhimento.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado,

o objeto central do presente recurso consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c
/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
ajuizada por
Victorio Simonini de Oliveira
, julgou procedente a referida ação, declarando
nulo de pleno direito o ato de demissão do autor da ação, reintegrando-lhe ao cargo de Professor junto ao quadro de servidores do Estado do Pará.

Além disso, condenou o Estado do Pará ao pagamento de verbas salariais e acessórios, retroativamente a data de 01.07.2001, valor a ser apurado em liquidação, acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar da citação, obedecido os termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (RE 870947), bem como ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida monetariamente da data da prolação da sentença, e juros de mora a partir da citação, observado o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada aos autos, constatei que o apelado ingressou no serviço público estadual através da Portaria nº 6984/80, da Secretaria de Educação do Estado do Pará, do dia 02/10/1980 (
Num. 1477974 - Pág. 1)
.

Constatei, também,
a existência da certidão de tempo de serviço nº. 743/2014, que informa o efetivo exercício do apelado no serviço público estadual no período de 22/10/1980 a 30.06.2001 (Num. 5677018 - Pág. 4).

Outrossim, entendo ser claro que o apelado está amparado pela
estabilidade funcional prevista no art. 19, do ADCT, da Constituição Federal.

Posteriormente, o apelado foi exonerado do serviço público estadual sob a alegação de abandono de cargo.

Entretanto, o apelante não acostou aos autos o necessário Processo Administrativo Disciplinar que resultaria na exoneração do recorrido.

Ao contrário disso, o referido PAD que teria sido instaurado em desfavor do apelado sequer foi encontrado, conforme se observa através do documento expedido pelo Núcleo de Disciplina e Ética da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Num. 1477983 - Pág. 3)

Por conseguinte, após a análise da mencionada documentação, entendo que efetivamente o apelado teve seu direito de servidor público estável violado em decorrência de sua demissão arbitrária, na medida em que foi exonerado sem a instauração do necessário processo administrativo, em desacordo ao que preceitua o art. 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Senão vejamos:

“Art. 41...

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;”

Outrossim, fica claro que
o ato de exoneração do apelado infringe o princípio da legalidade, além de violar o devido processo legal garantido constitucionalmente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL ESCREVENTE.
SERVIDOR
NÃO ESTÁVEL.
EXONERAÇÃO
.
AUSÊNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
. DESCABIMENTO. OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Necessária a instauração do prévio

procedimento administrativo, com vistas à efetividade do devido
processo
legal, a permitir a ampla defesa e o contraditório para fins da
exoneração
do apelante, ainda que em estágio probatório. Apelação provida.
(Apelação Cível Nº 70056946981, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 08/03/2016)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLIC. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ.
SERVIDOR
ESTÁVEL. MÉDICO. DEMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
. INFRINGÊNCIA AO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DANO

MORAL. INCABIMENTO. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Verificada a tempestividade do recurso de apelação, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja conhecido o apelo e examinado o mérito. - APELAÇÃO CÍVEL
Não pode a Administração exonerar
servidor
, nomeado por concurso e com estabilidade no serviço público, sem antes lhe oportunizar a mais ampla defesa, através de competente
processo
administrativo. Mostra-se devida a reintegração pleiteada, além do pagamento dos vencimentos relativos ao período de afastamento.

Ausência
de prova acerca do alegado dano moral. Acolheram os embargos de declaração, em seus efeitos infringentes. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Embargos de Declaração Nº 70056859317, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/08/2014)”

Desse modo, diante da inobservância do devido processo legal para a exoneração do apelante, escorreita a sentença monocrática que declarou
nulo de pleno direito o ato de demissão do autor da ação, reintegrando-lhe ao cargo de Professor junto ao quadro de servidores do Estado do Pará.

No que tange à alegação de
ilegalidade da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo
a quo,
entendo que a referida argumentação também não merece guarida. Senão vejamos.

O art. 373, do NCPC,
dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que
o ônus da prova de apresentar o processo administrativo disciplinar que resultou na exoneração do apelado incumbe ao recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica
a inversão do ônus da prova, o que atrai ao caso a aplicação da regra supramencionada prevista no art. 373, § 1º, do CPC, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser mantida, visto que caberia ao apelante apresentar a documentação inerente ao PAD que resultou na exoneração do recorrido do seu quadro de servidores.

No que concerne ao pedido de
redução do valor a ser pago a título de danos morais ao autor da ação, entendo que o mesmo também não merece acolhimento, pois
parece-me claro que a injusta e ilegal exoneração
foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico do apelado,
afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, pois ficou demonstrado nos autos a cabal demonstração do referido dano e das consequências suportadas
.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

No presente caso, o fato descrito nos autos teve o poder de causar

transtornos a integridade psíquica e a dignidade do recorrido
, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. SERVIDORA EM GOZO DE LICENÇA SAÚDE. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INVERSÃO DA CARGA HONORÁRIA. APELO PROVIDO POR MAIORIA.
2. É cediço que o devido processo legal deve ser observado tanto na esfera judicial quanto na administrativa, pois é uma garantia constitucional concedida a todos os jurisdicionados-administrados, assegurando-se um julgamento justo e igualitário com a expedição de atos administrativos devidamente motivados. 3. Pelo que se depreende do disposto no art. 105 do Estatuto dos Servidores do Município do Recife, a cassação imediata é da licença e não dos vencimentos, ou seja, deveria ter havido ao menos uma notificação à servidora a respeito desta medida para que a mesma se pronunciasse ou até mesmo voltasse ao exercício do trabalho, se assim julgasse adequado. No entanto, pelo que se observa dos documentos acostados, quedou-se o apelado de comprovar ter aberto o inquérito administrativo disciplinar capaz de demonstrar a concretude da motivação suspensiva dos vencimentos da servidora. 4. Além disso, conforme atestados e receituários, acostados às fls. 30/40, existe recomendação médica no sentido do afastamento da servidora de atividades estressantes como plantões, tais quais ela exercia perante o Município apelado. 5. Verificada a ilegalidade da suspensão da remuneração da apelante, tem-se por cabível o pleito indenizatório nos termos requeridos na inicial, a saber, R$ 30,22 (trinta reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, afastada as astreintes
. 1 e 6. Omissis. (Apelação 266474-60015272-71.2009.8.17.0001, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 02/05/2013, DJe 12/06/2013)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
encontra-se adequado à situação fática acima descrita.

Destarte, concluo ressaltando que a sentença proferida pela autoridade de 1º Grau não merece reparos, uma vez que o apelado foi exonerado de forma arbitrária e ilegal, tendo em vista as provas constantes nos autos.

Por fim, a fim de evitar tautologia, em decorrência das razões supramencionadas, nas quais explico os motivos que justificam a manutenção do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a s
er pago a título de danos morais ao autor da ação, julgo improvido o Recurso de Apelação interposto por
Victorio Simonini de Oliveira,
que pugnava, em síntese, pela majoração do
quantum
da referida indenização.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Estado do Pará
e por
Victorio Simonini de Oliveira,
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19
de
outubro
de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/10/2020